Tribunal: TJBA
Processo: 0000605-54.1998.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000605-54.1998.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s): LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES, MILA LOUREIRO DE CASTRO AMANCIO, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

APELADO: MAYANA JAMISSARA DE QUEIROZ MOREIRA MONTEIRO e outros

Advogado(s):JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS MONTEIRO COSTA SEGUNDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, que extinguiu o feito por ausência de legitimidade ativa da parte exequente. 2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade ativa da a
pelante,
decorrente da cessão de créditos originalmente firmada entre o BANEB e o DESENBANCO, atual DESENBAHIA, para fins de prosseguimento da execução. 3.
A cessão de créditos operada entre o BANEB e o DESENBANCO teve como objeto contratos específicos, listados em anexo ao contrato de cessão, cuja apresentação era imprescindível para demonstrar a legitimidade da Apelante como sucessora processual. 4. No presente caso, mesmo após intimação judicial para apresentar o anexo do contrato, a apelante se restringiu a juntar documento unilateral que não se presta a atestar se o contrato celebrado entre o BANEB e a primeira executava foi objeto da cessão.
5. A ausência de comprovação da sucessão processual impede o reconhecimento da legitimidade ativa e obsta o regular prosseguimento do feito. 6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000605-54.1998.8.05.0113
, sendo Apelante
DESENBAHIA -
AGENCIA
DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

e Apelado
s

MAYANA JAMISSARA DE QUEIROZ MOREIRA MONTEIRO e outro
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07